Tribunal: TJES
Processo: 5000149-62.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-62.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EVANDRO PASSOS PAIVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR AR – VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A ausência desta formalidade acarreta a nulidade da sentença.

2. O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal será feita, prioritariamente, via correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário, não podendo ser indeferida sem justificativa.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra
EVANDRO PASSOS PAIVA
, sob fundamento de abandono da causa pelo exequente, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante, em suma: i) ausência de intimação pessoal conforme exigido pelo §1º do artigo 485 do CPC; ii) indevida recusa de citação por correspondência (AR), contrariando o artigo 8º da Lei nº 6.830/80; iii) impossibilidade de condenação em custas remanescentes, dado o artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000149-62.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EVANDRO PASSOS PAIVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra
EVANDRO PASSOS PAIVA
, sob fundamento de abandono da causa pelo exequente, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante, em suma: i) ausência de intimação pessoal conforme exigido pelo §1º do artigo 485 do CPC; ii) indevida recusa de citação por correspondência (AR), contrariando o artigo 8º da Lei nº 6.830/80; iii) impossibilidade de condenação em custas remanescentes, dado o artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade, sendo incumbência do autor promover os atos necessários para sua efetivação.

Apesar disso, entendo que a ausência de manifestação do exequente não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, ou seja, por “
ausência de legitimidade ou de interesse processual
”. Isso porque essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo (CPC, art. 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu no caso em voga.

Ademais, vale observar que a extinção foi motivada pela alegada inércia do Município em atender às intimações judiciais para recolhimento das despesas do oficial de justiça, essenciais para a citação do devedor. Ocorre que o indeferimento do requerimento do Município, para que a citação do executado fosse realizada por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), contraria o artigo 8º da Lei nº 6.830/80, que confere prioridade à citação postal em execuções fiscais, salvo manifestação expressa da Fazenda Pública em optar por outro meio.

E, ao meu sentir, não há nos autos justificativa razoável para a negativa desse procedimento, o que revela erro procedimental.

Ante o exposto, em razão do erro de procedimento,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.